Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO. LAPSO TEMPORAL DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de saídas temporárias, ao fundamento de não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 123, II, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o requisito temporal mínimo de 1/6 (um sexto) da pena deve ser observado para a concessão de saída temporária, nos casos em que o condenado inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal, em seus arts. 122 e 123, exige, para a concessão de saídas temporárias, o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, entre eles o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena para o réu primário e 1/4 (um quarto) para o reincidente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exigência do lapso temporal mínimo se aplica inclusive aos apenados que iniciam o cumprimento da pena em regime semiaberto (AgRg no HC n. 761.151/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/3/2023).
5. No mesmo sentido, a 3a Turma Criminal deste Tribunal consolidou entendimento de que o requisito temporal de 1/6 (primário) ou 1/4 (reincidente) da pena deve ser observado para a concessão de saída temporária voltada a estudo extramuros, ainda que se trate de regime inicial semiaberto, impondo-se a manutenção do indeferimento quando não atendido (Acórdão 2020073, 0721602-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, DJe 23/7/2025).
6. No caso concreto, embora comprovada a matrícula e o caráter ressocializador do curso profissionalizante, o sentenciado não cumpriu o lapso temporal de 1/6 da pena, inexistindo, portanto, o requisito objetivo necessário à concessão da benesse.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.